Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715599-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO APELADO: EDIELSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Erly Fernandes Cardoso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de cobrança proposta por Edielson dos Santos contra ele que acolheu o pedido formulado na ação. O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça. Manifestou-se quanto à necessidade do benefício e juntou documentos (id 51554431 e 52416018). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. O apelante afirma que é advogado e não tem escritório estabelecido, mas não informa sua média de rendimentos mensais. Diz que é casado e sustenta sua esposa e sua filha maior. Sustenta que é isento de imposto de renda. Alega que sua renda é insuficiente para arcar com todas as despesas da casa e que precisa recorrer a empréstimos para sobreviver. Defende que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. Junta aos autos: 1) extrato bancário; 2) certidão de casamento; 3) carteira de trabalho dele e da esposa; 4) certidão de nascimento da filha; 5) declaração de hipossuficiência econômica; 6) declaração de isenção do imposto de renda (id 51554432, 52424238, 52422514, 52422512, 52424243 e 52426307). As alegações do apelante e os documentos juntados por ele não são suficientes para amparar a pretensão de recebimento do benefício da gratuidade da justiça. A renda mensal média dele é desconhecida e ele não demonstrou quaisquer despesas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. Ressalto que o extrato bancário juntado aos autos está incompleto e não é possível identificar os créditos e os débitos (id 52424238). Saliento que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Verifico que o estado de hipossuficiência alegado pela parte requerente da gratuidade da justiça não foi demonstrado, de modo que o benefício não deve ser concedido. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada